Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709944-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO ILHA BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com objetivo de assegurar o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil previu diversos mecanismos destinados a compelir o devedor a cumprir a obrigação, dentre os quais a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor, não podendo pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, inciso IV, 782, §3o, todos do mesmo diploma legal, pugnando pelo deferimento do pedido de inclusão do executado na cadastro de inadimplentes via SERASAJUD em homenagem ao princípio da cooperação e em consideração aos poderes conferidos ao juiz de determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a decisão ora combatida está em desacordo com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1814310/RS - tema 1.026/STJ, no qual se firmou a tese de que, em execuções fiscais, o magistrado deve deferir a medida de negativação do executado, com base no artigo 782, § 3o, do CPC, salvo se vislumbrar dúvida razoável acerca da existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, 782, §3o, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em análise, verifica-se que o Agravante requereu a pesquisa de ativos financeiros e de bens do Agravado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi deferido na decisão Id. 77632245, tendo sido realizada a penhora em conta corrente do montante atualizado de R$ 1.997,26 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), já transferidos ao Agravante (Id. 88514295). Ressalto, no entanto, que, embora os bens penhorados até o momento sejam insuficientes para quitar a dívida em execução, não há nos autos de origem evidências de que o Agravante tenha buscado outros bens do Agravado por seu próprio esforço ou que tenha esgotado todos os meios à disposição para obter a satisfação integral do crédito. A doutrina moderna desdobra o interesse processual ou interesse de agir em interesse-utilidade, interessenecessidade e interesse-adequação. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. Reputa-se necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo uma pretensão resistida da parte adversa no plano material. E, por fim, tem-se por adequado o provimento jurisdicional pleiteado por meio da via procedimental cabível. No caso, o Agravante não logrou comprovar qualquer óbice à inclusão do nome do Executado junto ao cadastro de inadimplentes Serasa por sua iniciativa própria pela via administrativa. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor, não podendo o exequente pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores.” (ID 25995690 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1814310/RS (tema 1.026), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão, senão vejamos: “(...) Lado outro, também não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1814310/RS (Tema 1.026), submetido ao rito dos recursos repetitivos, no bojo do qual se firmou a tese de que, nas execuções fiscais, o magistrado deve deferir a medida de negativação do executado com base no artigo 782, § 3o, do CPC, salvo se vislumbrar dúvida razoável acerca da existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Isso porque, diferente do processo afetado para o julgamento da controvérsia debatida nos autos do Recurso Especial n° 1814310/RS (Tema n. 1.026), os autos de origem não versam sobre execução fiscal nem, tampouco, sobre cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, a justificar a aplicação, por analogia, do precedente qualificado em questão, como pretende o Embargante. Malgrado o Embargante alegue que a tese firmada pelo STJ no referido precedente paradigma deve ser aplicada ao caso dos autos por analogia, por se tratar de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial com caráter de definitividade e certeza, os autos de origem versam, em verdade, sobre execução de título executivo extrajudicial fundado em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão n. 1953/2013), que impôs multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Edilson Carlos Nunes Dutra e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a José Roberto Ilha Barbosa da Silva, por infrações administrativas apuradas nos autos do Processo Administrativo n. 29.505/2008-TCDF. Assim, não há que se falar em contrariedade ao precedente paradigma, a justificar a aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso, porquanto não subsistem nem mesmo os argumentos deduzidos pelo Embargante para a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STJ ao caso em análise.” (ID 29412499 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030